Tribunal: STF
Processo: AI 616676
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: intempestividade:
   interposição do recurso via fax, no prazo legal, mas apresentado
   o original depois de esgotado o prazo adicional de cinco dias
   previsto no art. 2º, caput, da L. 9800/99.